Tribunal: TJBA
Processo: 8026988-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026988-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ISIS LEITE MEDEIROS MASCARENHAS ANDRADE Advogado(s): GILMAR BISPO DA SILVA JUNIOR, MILENA RAQUEL SANTOS SARMENTO AGRAVADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO. I. Caso em exame. Embargos de Declaração opostos por Gráfico Empreendimentos Ltda. contra acórdão que havia dado provimento ao recurso da parte adversa. O Embargante alega omissão, afirmando que a Embargada possui outras fontes de renda além da bolsa de estudos da CAPES, bem como que suas despesas com o filho corresponderiam a apenas 35% da renda familiar. II. Questão em discussão. Analisar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a alegada capacidade financeira da Embargada e a divisão das despesas com o filho. III. Razões de decidir. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, únicos vícios que autorizam a oposição de Embargos de Declaração (art. 1.022 do CPC). O acórdão apreciou os elementos constantes dos autos e reconheceu a insuficiência financeira da Embargada. A insurgência revela apenas a intenção de rediscutir o mérito, hipótese incabível em sede de aclaratórios. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios estabelece que os embargos não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios formais. IV. Dispositivo e tese. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, restringindo-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 489, § 1º. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.781.123/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31/03/2025, DJEN 10/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08/05/2006, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.